Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701645-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NEIVA PEREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a parte recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (0767571-24.2023.8.07.0016), que indeferiu a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos. Sustenta a agravante que embora a norma que estipulou o teto dos RPVs em âmbito distrital no patamar de 20 salários-mínimos tenha sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT (Lei no 6.618/2020), referida decisão não transitou em julgado. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, tenho que estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. Em outros casos, diante da insegurança jurídica instaurada em razão do conflito entre a decisão proferida pelo TJDFT no julgamento da ADI proposta contra a Lei 6618/2020 e aquela proferida pelo STJ na análise do Mandado de Segurança 0735583-67.2022.8.07.0000, houve por bem suspender diversas decisões proferidas na origem, a fim de evitar danos às partes envolvidas. Contudo, no dia 28/06/2024, foi encerrado o julgamento do RE1.491.414, de relatoria do Min. Flávio Dino, em que se declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Nas palavras do relator: “(...) Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Transcrevo o teor da legislação impugnada: “LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências) 4 Plenário Virtual - minuta de voto - 21/06/2024 00:00 O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” Constata-se, nesse cenário, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 5 Plenário Virtual - minuta de voto - 21/06/2024 00:00 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020”. Tendo sido acompanhado pelos demais, o Recurso Extraordinário foi provido à unanimidade, considerando-se constitucional a majoração do teto das RPV’s por iniciativa parlamentar no âmbito distrital. Levando-se em consideração que a partir de agora o recurso cabível é o de Embargos de Declaração e que não há fator impeditivo ao cumprimento da decisão proferida, é o caso de conceder a tutela recursal para autorizar o pagamento da RPV até o limite de 20 salários mínimos. Esse contexto revela a probabilidade do direito do recorrente e o risco na demora da decisão, e em razão da existência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será deferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendo os efeitos da decisão recorrida para autorizar a expedição da RPV até o limite de 20 salários mínimos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.